Tribunal: TJES
Processo: 5000156-69.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imputação do Pagamento; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

APELADO: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO NA VÉSPERA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. QUALIDADE DO PRODUTO. ACEITAÇÃO IMPLÍCITA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DO PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de cerceamento de defesa pela intimação na véspera da audiência não procede, pois a Apelante compareceu ao ato, apresentou testemunhas e sustentou suas teses, não demonstrando prejuízo efetivo (art. 278 do CPC e princípio
pas de nullité sans grief
). Além disso, a nulidade não foi arguida no momento oportuno. Preliminar rejeitada.

2. A aceitação do produto pela Apelante, confirmada por testes realizados no ato da coleta e pela ausência de notificação tempestiva de defeitos, caracteriza aceitação tácita da qualidade do leite (art. 492 do Código Civil e princípio da boa-fé objetiva).

3. Cabe à Apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, os supostos defeitos do produto, conforme art. 373, I, do CPC. A Apelada, por sua vez, cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade da entrega e a ausência de vícios.

4. O repasse do leite a terceiros por valor inferior não afeta a obrigação da Apelante, que assumiu os riscos do negócio no momento da tradição, nos termos do art. 492 do Código Civil.
A ausência de elementos que infirmem a regularidade da entrega e a conduta contraditória da Apelante ao alegar vícios apenas após o protesto reforçam a validade do título e a inexistência de descumprimento contratual por parte da Apelada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000156-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

APELADO: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto formulado pela
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAÓ (APLESEC)
, para declarar a exigibilidade do débito oriundo da Nota Fiscal nº 153, no valor de R$ 28.934,40 (vinte e oito mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), com atualização monetária e juros moratórios.

Em suas razões (id. 11024935), a Apelante argui preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença, sob alegação de intimação intempestiva e cerceamento de defesa, dado que a intimação ocorreu na véspera da audiência, inviabilizando a oitiva completa de testemunhas. No mérito, sustenta que o leite entregue pela apelada estava fora dos padrões de qualidade exigidos, tendo sido necessário repassá-lo a terceiros por valor inferior, razão pela qual o débito correspondente seria de R$ 14.859,50 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), já quitado por meio de repasse.

A apelada, em contrarrazões, defende a regularidade dos atos processuais e a improcedência do recurso, sustentando a aceitação do produto pela apelante e a inexistência de elementos que infirmem a validade do protesto ou a qualidade do leite fornecido.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000156-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

APELADO: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Nulidade da audiência de instrução e julgamento

Conforme relatado, a Apelante sustenta que foi intimada da audiência de instrução e julgamento com prazo inferior ao estipulado no art. 218, §2º, do Código de Processo Civil, prejudicando sua capacidade de organizar a oitiva de testemunhas, o que configuraria cerceamento de defesa.

O art. 218, §2º, do CPC, assim dispõe: “
Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas
”.

Contudo, analisando os autos, pondero que mesmo que a intimação tenha ocorrido na véspera da audiência, a parte compareceu ao ato, apresentou testemunhas e realizou sustentação de suas teses. Desta forma, entendo que a alegação de cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva completa de uma testemunha por problemas técnicos não é suficiente para nulificar o ato.

Vale rememorar que, segundo o art. 278 do CPC, “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”. E, no caso em voga, a Apelante nada alegou durante a realização do ato, vindo a pugnar por sua nulidade apenas depois da sentença desfavorável, o que configura verdadeira nulidade de algibeira.

Ademais, a ausência de demonstração de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, consolidado na jurisprudência pátria.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº
5000156-69.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

APELADO: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto formulado pela
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAÓ (APLESEC)
, para declarar a exigibilidade do débito oriundo da Nota Fiscal nº 153, no valor de R$ 28.934,40 (vinte e oito mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), com atualização monetária e juros moratórios.

Em suas razões (id. 11024935), a Apelante sustenta que o leite entregue pela apelada estava fora dos padrões de qualidade exigidos, tendo sido necessário repassá-lo a terceiros por valor inferior, razão pela qual o débito correspondente seria de R$ 14.859,50 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), já quitado por meio de repasse.

A apelada, em contrarrazões, defende a regularidade dos atos processuais e a improcedência do recurso, sustentando a aceitação do produto pela apelante e a inexistência de elementos que infirmem a validade do protesto ou a qualidade do leite fornecido.

Pois bem.

A controvérsia principal refere-se à alegação da apelante de que o leite fornecido pela apelada estava fora dos padrões de qualidade, de modo que o protesto do valor integral da Nota Fiscal nº 153 seria indevido. E, para sua análise, é imprescindível considerar o disposto no art. 492 do Código Civil, segundo o qual “
Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador
”.

No presente caso, a Apelada demonstrou, mediante documentação, que o produto foi entregue e aceito pela Apelante, após realização de testes no momento da coleta. A Apelante não apresentou elementos que infirmem a conformidade do leite no ato da entrega, nem prova de vício oculto que justificasse a posterior alegação de irregularidades.

Ademais, conforme o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbia à apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a existência de defeito no leite fornecido que inviabilizasse o pagamento do valor ajustado, enquanto caberia à Apelada comprovar a regularidade da entrega e a inexistência de vício. A Apelada cumpriu seu ônus, apresentando provas que atestam a aceitação do produto pela apelante. Por outro lado, a Apelante não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a alegada não conformidade.

Ressalte-se que, nos termos do art. 422 do Código Civil, as partes devem observar o princípio da boa-fé objetiva, pautando-se pela lealdade e coerência no cumprimento das obrigações. A conduta da Apelante de repassar o produto a terceiros, sem comunicação imediata de irregularidades à fornecedora, reforça a presunção de que o produto estava em condições adequadas. A ausência de notificação tempestiva sobre eventuais problemas com o leite, em meu entendimento, revela aceitação tácita.

Além disso, o protesto do título foi realizado com base em valor legitimamente ajustado entre as partes. O ato de repassar o leite a outro laticínio por valor inferior não descaracteriza a obrigação originária da apelante, que assumiu os riscos do negócio no momento da tradição.

Nesse cenário, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido inicial da Apelante e procedente o pedido contraposto, reconhecendo a validade do protesto e a exigibilidade do débito. A ausência de provas robustas por parte da Apelante, somada ao comportamento contraditório ao alegar vícios apenas após o protesto, corrobora o entendimento de que não houve descumprimento contratual por parte da Apelada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, ma
s
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão
ordinária
de julgamento do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.